Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800892-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CLAUBERSON QUADROS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800892-11.2020.8.14.0000

PACIENTE:
ANTÔNIO CLAUBERSON QUADROS SILVA

IMPETRANTE:
MARCOS CARVALHO DE ARAUJO - Adv.

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA-PROCESSUAL. RÉU QUE POSSUI REGISTROS ANTERIORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A extensão dos efeitos da concessão de liberdade provisória deferida a um dos réus do mesmo processo (art. 580 do CPP) depende da análise de dois requisitos, quais sejam: a identidade das situações fático-processuais e o benefício não ter sido alcançado em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado.

2.

Uma vez que no presente há divergências
entre a situação fática processual do ora paciente (que responde pela prática de outro delito) e da corré beneficiada com a liberdade provisória, não há como se conceder o pedido de extensão.

3.

Um vez que
a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi lastreada nos termos do art. 311 e 312 do Código de Processo Legal, deve ser mantida.

4.

As circunstâncias que envolveram os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtirão o efeito almejado para a proteção da Ordem Pública e garantia da instrução criminal, sendo necessária, como já dito, a manutenção da medida extrema.

5.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 17 a 19 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 19 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de impetrado
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
em favor de
ANTONIO CLAUBERSON QUADROS SILVA
,
que se encontra custodiado

no Centro de Recuperação Regional de Bragança, por estar sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que por decisão interlocutória, teve decretada prisão, por suposto ato abusivo e ilegal do juízo da Vara Criminal de Bragança-Pa, estando preso desde 13 de abril de 2019, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

Argumenta a defesa,
“que a instrução findou-se em outubro de 2019, sendo que neste interregno foram postos em liberdade outros dois réus do mesmo processo um por força de Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e outro por extensão desse mesmo HC quando da audiência de Instrução e Julgamento em outubro de 2019.”

Aduz, que
“na real verdade, o objeto desta impetração é a reforma da decisão interlocutória da juíza de piso, que nega direito de recurso em liberdade ao custodiado, com presunção de inocência, sem considerar o Habeas Corpus que foi concedido à corréu, nos mesmos autos objeto de análise e decisão pelo STJ, que reconheceu a falta de fundamentação para manter os presos em custódia preventiva.”

Portanto, aduz a defesa que no presente, há violação ao princípio da isonomia, devendo ser aplicada a mesma decisão ao paciente corréu, por entender que, ao manter o paciente preso, sem fundamentação legal, ou fundamentação genérica, não aplicou o reconhecimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao procedimento cautelar, já que existe apenas uma decisão cautelar de prisão a todos os corréus, e esta decisão teve reconhecido em grau superior pelo STJ, a um dos acusados, portanto a (mesma/única) decisão sem fundamentação legal, não pode manter um acusado preso.

Nesse contexto, requereu, em liminar,
que o paciente fosse imediatamente posto em liberdade, e no mérito, a sua confirmação.

Juntou documentos.

Em 07/02/2020, indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe, e determinei envio ao
custos legis
para exame e parecer.

Em suas informações, aduziu o juízo
a quo:

“Em resposta ao Ofício nº 418/2020SSDP-HC, de vossa leva, referente a pedido de informação em Habeas Corpus, impetrado em favor do paciente ANTONIO CLAUBERSON QUADROS SILVA, passo a prestar as seguintes
informações
:

a) Síntese dos fatos.

Foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada à prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, I e IV do CPB. Narra a peça acusatória, em síntese, que na data 06/04/2019 FRANCISCO DIAS CHAGAS CHAVES RODRIGUES teve sua vida ceifada pelo paciente em colaboração com o corréu Anderson Ricardo sob às ordens e diretrizes da ex-esposa da vítima que foi a mandante do crime. O paciente junto com seu comparsa, sob a orientação da ex-esposa do ofendido simularam um assalto na empresa da vítima e no ato da abordagem executou-a com tiros de arma de fogo sob a promessa de recompensa financeira. O paciente ao ser preso em flagrante confessou a prática delitiva, informando que no dia dos fatos ao anunciar o assalto simulado, entrou no escritório do estabelecimento comercial onde a mandante do crime trabalhava com a vítima, e a mesma repassou-lhe a quantia de R$ 4.000,00 e condenou-o o que atirasse na cabeça de seu ex-esposo, dando o paciente seguimento ao plano de modo que atirou na vítima que veio a óbito.

b) Exposição da causa ensejadora da medida controvérsia.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 06/04/2019, sendo convertida a prisão em preventiva pelo Juiz plantonista no dia 07/04/2019.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

O paciente foi pronunciado em 2/12/2019, momento em que sua custódia cautelar foi reanalisada e mantida por este juízo, não havendo interposição de recurso pelo paciente de tal decisão. Contudo, foi interposto recurso em sentido estrito por um dos corréus que se encontra solto em virtude de decisão proferida em sede de Habeas Corpus pelo STJ, sendo determinado o desmembramento do feito quanto ao réu que insurgiu-se contra a sentença proferida por este juízo, para preservar a celeridade processual quanto ao paciente que se encontra recluso cautelarmente já que a ação penal está apta para ingressar na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias de documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, decisões, etc.

Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados [...]”

A Procuradora de Justiça Mª Célia Filocreão Gonçalves se pronunciou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

É o necessário a relatar.

VOTO

Presente os pressupostos processuais da ação constitucional, dela conheço.

Em resumo, sustenta a defesa que o paciente deve ser posto em liberdade, por extensão de benefício à decisão em caráter liminar concedida pelo STJ a corré Antônia Orniza do Socorro Oliveira Rodrigues, já que se trata do mesmo decreto com decisão genérica.

Adianto, que a ordem deve ser denegada.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a extensão dos efeitos da concessão de liberdade provisória deferida a um dos réus do mesmo processo (art. 580 do CPP) depende da análise de dois requisitos, quais sejam: a identidade das situações fático-processuais e o benefício não ter sido alcançado em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado (Acórdão n.1811640, 0803107-91.2019.8.14.0000, Relator: Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 03/06/2019).

Nesse sentido, dispõe o art. 580 do CPP que “
no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”

Assim,
“
a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)”
(STJ; RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).

Portanto, e como já aqui dito, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Antes de mais, vamos à decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, nos autos do HC nº 528.431 – PA (2019/0247762-1), julgado em 10/12/2019), que revogou a prisão preventiva da corré Antônia Orniza:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO.
PACIENTE PRIMÁRIA E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo
(periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, trata-se de decisão genérica, sem a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, amparando-se em mera suposição, descorrelacionada do substrato fático.

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

4.
Registre-se que as condições subjetivas favoráveis à Paciente, "conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva"
(RHC 108.638/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

5. Ordem de habeas corpus concedida para, nos termos da liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (HC 528.431/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

No presente caso, tenho que há divergências entre a situação fática processual do ora paciente Antônio Clauberson e da corré beneficiada com a liberdade provisória.

Isso porque, Antônio Clauberson foi o executor do delito, onde atuou com extrema crueldade, já que, forjando um assalto, atirou na cabeça da vítima sem piedade, o que evidencia a sua elevada periculosidade, além de não apresentar condições subjetivas favoráveis, já que responde pela prática de outro delito, demonstrando a sua personalidade voltada à prática delitiva, razão pela qual entendo necessária a manutenção da segregação como forma de garantir a ordem pública, bem como a assegurar a instrução criminal.

Nessa direção, cabe pontuar que é entendimento do STJ:
"conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Percebo, portanto que, ao contrário da corré, o paciente possui personalidade voltada para a prática delitiva, contexto fático que efetivamente afasta a aplicação do art. 580 do CPP.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

PEDIDO DE EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 312 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ausente a identidade fático-processual entre as situações dos Corréus, em razão de circunstância que justifique a diferenciação, mostra-se inviável a extensão dos efeitos do acórdão. 2. Pedido de extensão indeferido. (PExt no RHC n. 103.308/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 15/04/2019)

PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. 2. No caso, embora presos por força do mesmo decreto inicial, a situação do paciente teve tratamento diferenciado nas decisões anteriores, inclusive com a aplicação de medidas cautelares específicas, notadamente em razão do mandato de Vereador e da função de Presidente do Legislativo municipal, não havendo, portanto, a similitude exigida. Inviabilidade de aplicação do benefício previsto no art. 580 do CPP. Precedentes. 3. Pedido de extensão indeferido. (PExt no HC n. 449.680/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

De outra banda, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtirão o efeito almejado para a proteção da Ordem Pública e garantia da instrução criminal, sendo necessária a manutenção da medida extrema.

Por outro lado, quanto ao outro corréu, não há sequer que se falar em extensão de benefício, já que a sua liberdade foi concedida pela magistrada após análise probatória dos autos.

Nesses termos, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi lastreada nos termos do art. 311 e 312 do Código de Processo Legal, devendo, portanto, ser mantida.

Assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade na manutenção da custódia do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente ordem e a denego.

É o meu voto.

Belém, 19 de março de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 19/05/2020